Tribunal: TJPA
Processo: 0813773-78.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0813773-78.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ALDEMIR JUNIO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU AO APENADO PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO DO REGIME DE PRISÃO DOMICILIAR PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO QUE O ESTABELECIMENTO PRISIONAL NÃO POSSA FORNECER AO REEDUCANDO O TRATAMENTO NECESSÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

1. É CEDIÇO QUE EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS, ADMITE-SE O RECOLHIMENTO DOMICILIAR DO PRESO PORTADOR DE DOENÇA GRAVE QUANDO DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA CONTÍNUA, IMPOSSÍVEL DE SER PRESTADA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMUM, O QUE RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO.

2. NESTA ESTEIRA, ESTE EG. TRIBUNAL TEM POSICIONAMENTO DE QUE, EMBORA O ARTIGO 117 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS – LEP, ESTABELEÇA COMO REQUISITO PARA O DEFERIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR O CUMPRIMENTO DA PENA NO MODO ABERTO, É POSSÍVEL A EXTENSÃO DE TAL BENEFÍCIO AOS SENTENCIADOS RECOLHIDOS NO REGIME FECHADO OU SEMIABERTO QUANDO A PECULIARIDADE CONCRETA DO CASO DEMONSTRAR SUA IMPRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES.

3. COM EFEITO, OBSERVO QUE O PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EXARADO PELO JUÍZO COMPETENTE ANALISOU ACURADAMENTE O LAUDO DISPONIBILIZADO PELA DEFESA NOS AUTOS, CONFORME SE EXTRAI DO LAUDO MÉDICO, ID 21545915, fl. 10.

4. COMO SE EXTRAI DO REFERIDO EXAME CLÍNICO,
O ORA AGRAVADO SUBMETEU-SE A CIRURGIA HÁ 1 (UM) ANO E APRESENTA OS MESMOS SINTOMAS ANTERIORES. ALÉM DISSO, NECESSITA DE NOVA INTERVENÇÃO CIRÚRGICA PARA TRATAMENTO DE VARICOCELE E DEVE CONTINUAR EM TRATAMENTO DOMICILIAR POR 180(CENTO E OITENTA) DIAS ATÉ A CURA TOTAL.

5. DESTARTE, COMPREENDO QUE ESTÁ, EFETIVAMENTE, DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE, EXCLUSIVAMENTE.

6. COMO VISTO, A HIPÓTESE DOS AUTOS TRATA-SE DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL, AMOLDANDO-SE AO INCISO II, DO ARTIGO 117, DA LEP, AUTORIZANDO, ASSIM, O DEFERIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR, CONSIDERANDO O QUADRO DE SAÚDE EXTREMAMENTE DEBILITADA APRESENTADO PELO REEDUCANDO.

AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do Agravo em Execução e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

40ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, a realizar-se no período de vinte e seis de novembro a três de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 03 de dezembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo (a) representante do Ministério Público de 1º Grau, com o objetivo de reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execuções Penais Privativas de Liberdade de Santarém/PA
, que
concedeu
ao apenado
ALDEMIR JUNIO DE OLIVEIRA
, a prorrogação do benefício do regime de
prisão domiciliar
para fins de
tratamento de saúde
, nos autos do
Processo de Execução nº 2000069-43.2021.8.14.0051.

Em suas
razões
(ID 21545915 – fls. 21/25), o(a) representante do órgão ministerial informou que o apenado cumpre pena de 22 anos de reclusão em regime fechado, após unificação das penas, e que lhe foi concedida prisão domiciliar para tratamento de saúde, em virtude de sua condição, que exige a administração de medicamentos e a realização de cirurgia de urgência. Informou, ainda, que a prisão domiciliar foi prorrogada, apesar de não ter sido demonstrada a impossibilidade de assistência médica pelo estabelecimento prisional.

Alega que o apenado apresentou a mesma justificativa para a prorrogação, remontando um procedimento realizado há mais de 01 (um) ano. No que se refere às sequelas da patologia, o tratamento indicado consiste na administração de medicamentos, os quais, evidentemente, podem ser fornecidos pela Casa Penal.

Ademais, afirma que, apesar de haver menção a uma possível nova intervenção cirúrgica, não há qualquer diligência no sentido de viabilizar tal procedimento, como a realização de exames pré-operatórios, a autorização para internação, a posição na fila, entre outros.

Diante do exposto, pugnou pela cassação da decisão proferida pelo juízo singular, diante da evidente comprovação do não preenchimento do requisito necessário para a concessão da prisão domiciliar. Por derradeiro, prequestionou a matéria ventilada no presente Agravo para fins de eventual necessidade de interposição de recurso nas Instâncias Superiores.

Em sede de
contrarrazões
, ID 21545915, fls. 28/33, a defesa manifestou-se pelo
conhecimento
e
total improvimento
do recurso, mantendo-se inalterada a decisão proferida pelo juízo
a quo
.

Em
juízo de retratação
, ID 21545915 – fls. 34, foi mantida a decisão agravada.

Nesta
Superior Instância
, ID 23154325, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente Agravo em Execução.

Como dito alhures, trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo (a) representante do Ministério Público de 1º Grau, com o objetivo de reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execuções Penais Privativas de Liberdade de Santarém/PA
, que
concedeu
ao apenado
ALDEMIR JUNIO DE OLIVEIRA
, a prorrogação do benefício do regime de
prisão domiciliar
para fins de
tratamento de saúde
, nos autos do
Processo de Execução nº 2000069-43.2021.8.14.0051.

Adianto, desde logo, que a presente pretensão recursal
não merece prosperar
, pelos argumentos a seguir expostos.

É cediço que em hipóteses excepcionais, admite-se o recolhimento domiciliar do preso portador de doença grave quando demonstrada a necessidade de assistência médica contínua, impossível de ser prestada no estabelecimento prisional comum, o que restou devidamente comprovado.

Nesta esteira, este Eg. Tribunal tem posicionamento de que, embora o
artigo 117 da Lei de Execuções Penais – LEP
, estabeleça como requisito para o deferimento da prisão domiciliar o cumprimento da pena no modo aberto, é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade, senão, vejamos:

HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. EXECUÇÃO. UTILIZAÇÃO DO HC COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO, NA FORMA DO ART. 654, §2º, DO CPP. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PACIENTE ACOMETIDO DE DOENÇA GRAVE E IMPOSSIBILIDADE DE O ESTABELECIMENTO PRISIONAL OFERECER O TRATAMENTO ADEQUADO. RATIFICAÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA.

- A presente ação mandamental não merece ser conhecida, eis que manejada como sucedâneo de recurso de agravo em execução, o que é vedado pelo c. STF e STJ, de tal sorte a prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. -
Revela-se premente a concessão da prisão domiciliar para tratamento de saúde, eis que a SEAP deixou claro, em informações, que o paciente está acometido de enfermidades crônicas (diabetes mellitus tipo II, está com dificuldade de enxergar, com dores na região abdominal e no braço esquerdo devido à fratura) e a impossibilidade do estabelecimento prisional ofertar a assistência médica necessária (“dispõe de atendimento ambulatorial e multiprofissional, porém apenas no âmbito de atenção básica, porem o mesmo necessita de tratamentos especializados, conforme despacho da Diretoria de Assistência Biopsicossocial em anexo, qual seja, avaliação com cirurgião geral e oftalmologista, porém a SEAP não dispõe destes profissionais.
” - De fato,
em hipóteses excepcionais, admite-se o recolhimento domiciliar do preso portador de doença grave quando demonstrada a necessidade de assistência médica contínua, impossível de ser prestada no estabelecimento prisional comum, o que restou devidamente comprovado
. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA, PORÉM RATIFICADA A LIMINAR DEFERIDA, DE OFÍCIO, PARA CONCEDER PRISÃO DOMICILIAR AO PACIENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
(TJ/PA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0808263-26.2020.8.14.0000 – Relator (a): Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – Seção de Direito Penal – Julgado em 08/09/2020).
Grifei

No caso dos autos, ao analisar a necessidade de concessão e prorrogação da prisão domiciliar do apenado
Aldemir Junio de Oliveira
, assim se reportou o magistrado
a quo
, nos seguintes termos:

“(...).
II – DOS FUNDAMENTOS

O(a) apenado(a) juntou aos autos documentação que comprova que se encontra em tratamento de doença grave. Assim, por ainda não estar totalmente recuperado da doença que ensejou a concessão da prisão domiciliar, a prorrogação da medida é medida impositiva, inclusive, com necessidade de nova intervenção cirúrgica e recomendação médica expressa de prorrogação (Mov. 296.5).
Frise-se que não é adequado negligenciar o direito à saúde da pessoa privada de liberdade em atendimento a uma exigência ou 'clamor social' de encarceramento sob qualquer condição ou circunstância, sempre que estiverem presentes elementos que demonstrem o cabimento e a necessidade da domiciliar, tal como ocorre no presente caso. Por esse motivo, autorizo a prorrogação da prisão domiciliar por motivo de saúde, com fulcro no inciso II, do art. 117, da Lei nº 7.210/84 e no princípio da dignidade da pessoa humana.
III – DO DISPOSITIVO
Isso posto, diante da necessidade de continuação do tratamento de saúde,
PRORROGO a prisão domiciliar para tratamento de saúde. IV - PRAZO DA PRISÃO DOMICILIAR
A prorrogação da prisão domiciliar aqui deferida se dará
pelo mesmo prazo da última prisão domiciliar concedida nos aut
os, a contar desta data. (...).”
ID 21545915, fls. 18/20.
Grifei

Com efeito, observo que o pronunciamento judicial exarado pelo juízo competente analisou acuradamente o laudo disponibilizado pela defesa nos autos, conforme se extraí do
Laudo Médico
, ID 21545915, fls. 10, dos autos.

Como se extrai do referido exame clínico, o ora agravado submeteu-se a cirurgia há 1 (um) ano e apresenta os mesmos sintomas anteriores. Além disso, necessita de nova intervenção cirúrgica para tratamento de varicocele e deve continuar em tratamento domiciliar por 180(cento e oitenta) dias até a cura total.

Destarte, compreendo que está, efetivamente, demonstrada a necessidade de concessão do benefício da prisão domiciliar para fins de tratamento de saúde, exclusivamente.

Como visto, a hipótese dos autos trata-se de situação excepcional, amoldando-se ao
inciso II, do artigo 117, da LEP
, autorizando, assim, o deferimento da prisão domiciliar, considerando o quadro de saúde extremamente debilitada apresentado pelo reeducando.

Neste sentido:

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU AO APENADO O BENEFÍCIO DO REGIME DE PRISÃO DOMICILIAR PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO QUE O ESTABELECIMENTO PRISIONAL NÃO POSSA FORNECER AO REEDUCANDO O TRATAMENTO NECESSÁRIO: NÃO ACOLHIDO. 1. É cediço que em hipóteses excepcionais, admite-se o recolhimento domiciliar do preso portador de doença grave quando demonstrada a necessidade de assistência médica contínua, impossível de ser prestada no estabelecimento prisional comum, o que restou devidamente comprovado.
2. Nesta esteira, este Eg. Tribunal tem posicionamento de que, embora o artigo 117 da Lei de Execucoes Penais – LEP, estabeleça como requisito para o deferimento da prisão domiciliar o cumprimento da pena no modo aberto, é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade. Precedentes.
3. Com efeito, observo que o pronunciamento judicial exarado pelo juízo competente analisou acuradamente o laudo disponibilizado pela defesa nos autos, conforme se extraí do Laudo Médico, ID 17588707, pág. 09, dos autos.
4. Como se extrai do referido exame clínico, o ora agravado faz uso de muleta ortopédica, em decorrência de uma fratura de L2 com lesão de cauda equina e fratura de calcânea direita e, mesmo após ter sido submetido a tratamento cirúrgico, evoluiu com osteomielite crônica do calcâneo e consolidação viciosa, motivo pelo qual apresenta ferimento crônico em seu pé direito, com consequente redução da sua força muscular. 5. Além disso, apresenta ainda deformidade e limitação de movimentos do cotovelo direito (extensão – 0º, flexão = 90º, supinação = 0º, pronação = 0º), não havendo prognóstico de melhores, estando, assim, impossibilitado de exercer atividades laborais. 6. Destarte, compreendo que está, efetivamente, demonstrada a necessidade de concessão do benefício da prisão domiciliar para fins de tratamento de saúde, exclusivamente. 7. Como visto, a hipótese dos autos trata-se de situação excepcional, amoldando-se ao inciso II, do artigo 117, da LEP, autorizando, assim, o deferimento da prisão domiciliar, considerando o quadro de saúde extremamente debilitada apresentado pelo reeducando.
8. decisão mantida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Vistos e etc. Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, por unanimidade, em CONHECER do presente recurso e, no mérito, pelo seu IMPROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de 13 de maio de 2024 a 20 de maio de 2024. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra. Belém/PA, 20 de maio de 2024. Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS Relatora (TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08002300820248140000 19644003, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 13/05/2024, 1ª Turma de Direito Penal)
Grifei

Desta feita, muito embora o mencionado dispositivo legal autorize a prisão domiciliar ao condenado acometido de doença grave somente por ocasião do cumprimento da pena em regime aberto, a evolução jurisprudencial tem admitido, como visto alhures, a viabilidade da medida em qualquer momento do cumprimento da pena, objetivando, sobretudo, a proteção dos direitos e das garantias fundamentais, especialmente, o direito a saúde e a vida, desde que o contexto fático demonstre a sua efetiva necessidade e que o tratamento médico necessário não possa ser prestado no ambiente prisional.

Tal é o entendimento pacificamente sedimentado no
Superior Tribunal de Justiça – STJ
, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. APENADO IDOSO, NO REGIME FECHADO. AMPUTAÇÃO E NECROSE DOS DEDOS. DIABETES. ESTADO DEBILITADO DE SAÚDE. MEDIDA HUMANITÁRIA. ORDEM CONCEDIDA PARA RESTABELECER O BENEFÍCIO ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SENTENCIADO.

1. Nos termos do art. 117, caput e inciso II, da Lei de Execuções Penais, a prisão domiciliar ao condenado maior de 70 anos ou acometido de doença grave somente é admitida durante o regime aberto. Entretanto,
a melhor exegese, extraída da evolução e do aperfeiçoamento das instituições na proteção aos direitos e às garantias fundamentais, permite inferir a viabilidade da medida em qualquer momento do cumprimento da pena, desde que a realidade concreta assim o recomende
. 2
. O apenado do regime fechado, com 80 anos de idade, cumpria pena e 20 anos de reclusão. Estava em prisão domiciliar, deferida com lastro na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, quando o benefício foi cassado pelo Tribunal, por não existir comprovação de doença crônica ou de disseminação do vírus em sua unidade penal
.
Entretanto, o sentenciado, diabético, sofreu amputação de parte dos membros inferiores e está em quadro de necrose do pé. O retorno ao cárcere, nessas condições de debilidade extrema de saúde, redundaria em sofrimento agudo ao preso
. 3.
Possibilidade de recolhimento em residência particular, mediante monitoração eletrônica, como medida mais consentânea com o princípio da dignidade da pessoa humana, com lastro no art. 117, I e II, da LEP
. 4. Habeas corpus concedido para, confirmada a liminar, deferir a prisão domiciliar do reeducando, até o restabelecimento de sua saúde.
(STJ - HC 612.311/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020).
Grifei

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PRISÃO DOMICILIAR. EXTREMA DEBILIDADE DO PACIENTE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE E INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO MÉDICO E O ENCARCERAMENTO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

1.
Esta Corte Superior tem entendimento no sentido de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o preso deve comprovar, simultaneamente, o grave estado de saúde em que se encontra e a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e o encarceramento
. Precedentes. 2.
No caso, a situação merece atenção excepcional, pois, de acordo com laudo médico, o Paciente é portador de “insuficiência renal crônica terminal” e apresenta “risco aumentado de fraturas” e “de sangramentos, podendo evoluir a óbito”; necessita de “cuidados rigorosos com relação à alimentação e a ingesta de líquidos”, de higiene rigorosa “devido ao elevado risco de complicações infecciosas” e de “cela reservada devido às condições clínicas imunológicas, com risco de infecções respiratórias
”. 3.
Ordem de habeas corpus concedida para determinar a substituição da prisão preventiva do Paciente pela domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, até que seu quadro clínico permita o retorno ao estabelecimento prisional, com as condições a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais
.
(STJ - HC 481.944/SP, Relator (a): Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/06/2019, SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2019).
Grifei

Como bem pontuou a Procuradora de Justiça, em seu bem lançado Parecer, ID 23154325:

“... No ID: 21545915, p. 10, consta laudo médico datado de 21545915, p. 10, exarado por profissional habilitado capaz de aferir o real estado de saúde e que acompanha o quadro do ora agravado, descrevendo que este fora submetido a procedimento cirúrgico e necessita de reintervenção cirúrgica, bem como deve permanecer em tratamento domiciliar pelo período de cento e oitenta (180) dias.

Destarte, a decisão que determinou a manutenção do apenado em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico mostra-se razoável e humanitária, em estrita observância ao princípio da dignidade da pessoa humana e o direito constitucional à saúde.

Ademais, a agravante deixou de comprovar efetivamente que o estabelecimento prisional é capaz de fornecer o tratamento especializado necessário para o agravado...”

Diante de tais disposições, acompanhando o respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso de
Agravo em Execução Penal
e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. decisão ora hostilizada, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 03 de dezembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 04/12/2024